Tribunal: STF
Processo: AI 836653
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público municipal. Gratificação. Incorporação. Preenchimento dos requisitos legais. Discussão. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.